Tribunal: TJES
Processo: 5000377-47.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-07-16

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL –
CORPUS –
FIANÇA IMPOSTA – NÃO PAGAMENTO -M HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARA E MANIFESTA – LIBERDADE CONCEDIDA
.

1.
Os documentos apresentados e os argumentos apontados pela defesa são suficientes à concessão da ordem, não podendo a garantia pecuniária impedir o direito de liberdade do indiciado quando verificada a sua hipossuficiência, a primariedade e que o mesmo possui endereço certo.

A concessão da liberdade provisória sem fiança é medida imperiosa, devendo o paciente cumprir as demais medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo magistrado.

2.
Ordem concedida. Unânime.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000377-47.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME DE SOUSA FERREIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL – PROCESSUAL PENAL –
CORPUS –
FIANÇA IMPOSTA – NÃO PAGAMENTO -M HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARA E MANIFESTA – LIBERDADE CONCEDIDA
.

1.
Os documentos apresentados e os argumentos apontados pela defesa são suficientes à concessão da ordem, não podendo a garantia pecuniária impedir o direito de liberdade do indiciado quando verificada a sua hipossuficiência, a primariedade e que o mesmo possui endereço certo.

A concessão da liberdade provisória sem fiança é medida imperiosa, devendo o paciente cumprir as demais medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo magistrado.

2.
Ordem concedida. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONCEDER A ORDEM ALMEJADA, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 50
00377
-47.2024.8.08.0000

PACIENTE:
GUILHERME DE SOUZA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
GUILHERME DE SOUZA FERREIRA
, em razão de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Plantão da Audiência de Custódia de São Mateus, no Auto de Prisão em Flagrante nº 0003667-02.2023.8.08.0030, que concedeu-lhe a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança arbitrada em R$ 2.000,00 (Dois mil reais).

Defende o impetrante que a decisão judicial considerou não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo certo que o acautelamento persiste, sem previsão legal para tanto.

Destaca que a decisão contraria precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (HC 568.693/ES), que determinou a soltura de todos os presos provisórios do Estado, cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança.

Informa que o preso não efetuou o pagamento da fiança até o momento, presumindo-se a sua hipossuficiência econômica, estando o paciente, no presente ato, assistido pela Defensoria Pública, nos termos do art. 134 c/c art. 5º, LXXIV, da CF, o que torna imperiosa a dispensa, de acordo com o disposto no art. 325, § 1º, I, na forma do art. 350 do CPP.

Pois bem. Analisando detidamente os autos não vejo motivos para alterar a reflexão jurídica que empreendi em sede de cognição sumária, de modo que entendo que a concessão da ordem é medida que se impõe.

Após compulsar os autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pela defesa são suficientes à concessão da ordem, não podendo a garantia pecuniária impedir o direito de liberdade do indiciado quando verificada a sua hipossuficiência, a primariedade e que o mesmo possui endereço certo.

Em condições como a presente, deve ser aplicada a norma contida no art. 350 do CPP, segundo a qual
“
Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
.”
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Diante disso, a concessão da liberdade provisória sem fiança é medida imperiosa, devendo o paciente cumprir as demais medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo magistrado.

Sobre o tema:

“
PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO APENAS EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 350 do Código de Processo Penal, 'nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando ser impossível ao réu prestá-la, por motivo de pobreza, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328. Se o réu infringir, sem motivo justo, qualquer dessas obrigações ou praticar outra infração penal, será revogado o benefício'. 2.
In casu
, resta evidenciada a ausência de condições financeiras do recorrente, pois sua permanência em prisão cautelar deu-se, exclusivamente, pelo não pagamento da fiança arbitrada. Pelas circunstâncias específicas dos autos, a medida cautelar de fiança não pode subsistir. 3.
É assente nesta Corte o entendimento de que, 'se o paciente [ou recorrente] declara não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, deverá ser colocado em liberdade, uma vez que não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo seu não pagamento'
(HC 287.252/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014; HC 231.723/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2012; HC 247.271/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2012). 4. Recurso em
habeas corpus
provido para conceder liberdade provisória sem fiança ao recorrente, mantidas as demais cautelares fixadas pelo Juízo de primeiro grau, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que se mostrarem necessárias, a critério do Juízo processante, mormente as constantes nos arts. 327 e 328 do CPP.” (RHC 71.408/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017) (g.n.)

Por fim, destaco que as medidas cautelares, dada a excepcionalidade de sua natureza, sujeitam-se à reavaliação, de tal sorte que nada impede a posterior revisão do entendimento aqui firmado.

Assim,
CONCEDO A ORDEM ALMEJADA, RATIFICANDO A LIMINAR DEFERIDA.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)